Tribunal: TJSP
Processo: 0028919-28.2025.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
*CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Embargos à Execução. Contrato de Promessa de Compra e Venda de Lote Urbano. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO do embargante. RECURSO distribuído, por sorteio, à C. 24a Câmara de Direito Privado, que determinou a redistribuição para uma das Câmaras da Subseção de Direito Privado I. Redistribuído o Recurso, a C. 7a Câmara de Direito Privado rejeitou a competência e

Ementa:
*CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Embargos à Execução. Contrato de Promessa de Compra e Venda de Lote Urbano. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO do embargante. RECURSO distribuído, por sorteio, à C. 24a Câmara de Direito Privado, que determinou a redistribuição para uma das Câmaras da Subseção de Direito Privado I. Redistribuído o Recurso, a C. 7a Câmara de Direito Privado rejeitou a competência e suscitou Conflito Negativo. EXAME: Execução de Título Extrajudicial fundada em "Contrato de Promessa de Compra e Venda" de Lote Urbano. Expressa previsão de que a matéria se insere na competência comum das três Subseções de Direito Privado. Aplicação do artigo 5o, §3o, da Resolução n° 623/2013, com a redação dada pela Resolução no 813/2019. Regra que, pelo critério da especificidade, se sobrepõe à previsão do artigo 5o, item II.3, da Resolução n° 623/2013. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO para declarar a competência da C. 24a Câmara de Direito Privado para o julgamento do Recurso.*